Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS APLICADAS COM BASE NAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA. PACIENTE E VÍTIMA QUE TRABALHAM NUM MESMO LOCAL. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR PARA PERMITIR QUE O PACIENTE RETORNE AO TRABALHO, MAS MANTENHA UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE CEM METROS DA OFENDIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Diante do caráter urgente e cautelar das medidas protetivas, a palavra da vítima, noticiando comportamentos do suposto ofensor de perturbação de sua tranquilidade, é suficiente para concessão da ordem de não aproximação e não realização de contato. As alegações de que a vítima distorceu os fatos, são questões pertinentes ao âmbito da ação penal, pois a via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória.
2. O pedido liminar foi parcialmente deferido para permitir que o paciente frequente o hospital público em que trabalha (mesmo local de trabalho da vítima), com a ressalva de que deve manter uma distância mínima de 100 (cem) metros em relação à ex-namorada, mantendo-se as demais medidas protetivas.
3. Embora a autoridade judiciária indicada como coatora tenha informado a vítima pediu que seja alterada a sua lotação e, então, que proferiu nova decisão determinando que a Secretaria de Saúde atenta o pedido dela, não há falar em perda do objeto, pois não se tem conhecimento se a ofendida já está trabalhando em outro local.
4. Deve ser confirmada a liminar deferida, para flexibilizar a medida de proibição de aproximação, em razão de a vítima e o paciente, até a presente data, segundo o que se tem conhecimento, trabalharem no mesmo local.
5. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.